Tribunal: TJMT
Processo: 1008540-38.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008540-38.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 03.404.987/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO DE PENHORA NÃO EFETIVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. NATUREZA
PROPTER REM
DO TRIBUTO E PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA CDA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Romanzini Informática Ltda. - ME para cobrança de crédito tributário de IPTU, consubstanciado na CDA n. 56724/2017, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição de 31/07/2019, pela qual o Município requereu a penhora de imóvel específico, instruída com documentos, interrompe a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a paralisação processual posterior deve ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, para fins de aplicação da Súmula 106 do STJ; (iii) determinar se a natureza propter rem do crédito de IPTU impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (iv) definir se o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa interrompe a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 40 da Lei n. 6.830/1980 disciplina a prescrição intercorrente em execução fiscal em duas fases automáticas e sucessivas: suspensão do processo por 1 ano a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, seguida do prazo prescricional de 5 anos.

4.

O Tema 567 do STJ estabelece que apenas a efetiva citação e a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento em juízo para requerer penhora sobre ativos financeiros ou outros bens.

5.

A petição de 31/07/2019, embora tenha indicado imóvel e sido instruída com Boletim de Cadastro Imobiliário, não resultou em penhora efetivada, razão pela qual não interrompe o prazo prescricional intercorrente.

6.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo não decorre exclusivamente de falha do Poder Judiciário, especialmente quando a própria Fazenda Pública requer a suspensão dos autos para providenciar pagamento de diligência e juntada de matrícula atualizada do imóvel, mas não comprova o cumprimento dessas providências nem impulsiona o feito por longo período.

7.

A natureza propter rem do IPTU, prevista nos arts. 34 e 130 do CTN, não constitui garantia real em favor do ente tributante nem cria exceção ao regime da prescrição intercorrente em execução fiscal.

8.

O art. 174 do CTN regula a prescrição da ação de cobrança antes do ajuizamento da execução fiscal, ao passo que a prescrição intercorrente no curso do processo executivo submete-se ao regime especial do art. 40 da LEF e às premissas firmadas nos Temas 566 a 571 do STJ.

9.

A Lei Complementar n. 208/2024, ao incluir o protesto judicial ou extrajudicial como causa interruptiva da prescrição no art. 174 do CTN, não retroage para alcançar prazo prescricional situado em período anterior, em razão da segurança jurídica, da irretroatividade tributária e do art. 106 do CTN.

10.

A tentativa infrutífera de constrição via BacenJud, certificada em 03/06/2019, constitui o último marco relevante, de modo que, após 1 ano de suspensão e 5 anos de prazo prescricional, a prescrição intercorrente consumou-se em 03/06/2025.

11.

A sentença extintiva proferida em 24/09/2025 observou o requisito procedimental do art. 40, § 4o, da LEF, pois ocorreu após a consumação do prazo prescricional e após a intimação e manifestação da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O mero requerimento de penhora, ainda que indique bem específico e venha instruído com documentos, não interrompe a prescrição intercorrente se não houver efetiva constrição patrimonial. 2. A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito não decorre exclusivamente de demora imputável ao Poder Judiciário. 3. A natureza propter rem do IPTU não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal. 4. O protesto extrajudicial da CDA não interrompe a prescrição intercorrente regida pelo art. 40 da LEF, especialmente quando fundado em alteração legislativa posterior ao período prescricional invocado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 921, § 4o; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1o, 2o e 4o; CTN, arts. 34, 106, 130 e 174, parágrafo único, II; Lei Complementar n. 208/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Temas 566 a 571, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 189; STJ, Súmula 314; STF, RE 636562, Tema 390; TJMT, Apelação Cível n. 0004031-06.2013.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.04.2026, publ. DJE 29.04.2026; TJMT, Apelação Cível n. 0001562-70.2016.8.11.0044, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2026, publ. DJE 29.04.2026; TJMT, Agravo Interno na Apelação Cível n. 0013620-05.2014.8.11.0003, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.03.2026, publ. DJE 12.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n. 1008540-38.2017.8.11.0003, ajuizada em face de Romanzini Informática Ltda. - ME, cujo objeto é a cobrança de crédito tributário referente a IPTU, consubstanciado na CDA n. 56724/2017, no valor originário de R$ 49.328,33 (quarenta e nove mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos).

A sentença reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC, consignando não haver condenação em custas nem em honorários advocatícios, com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente.

Afirma que não permaneceu inerte durante a tramitação do feito, pois, após a citação da executada e a tentativa infrutífera de constrição via BacenJud, apresentou requerimento de penhora de imóvel da parte executada, situado na Rua João Pessoa, n. 1063, acompanhado de documentos, o que, segundo defende, configuraria ato concreto de impulsionamento da execução.

Alega, ainda, que a paralisação posterior do processo decorreu de demora imputável ao Poder Judiciário na apreciação do pedido de penhora, razão pela qual seria aplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o débito executado, por se referir a IPTU, possui natureza
propter rem
, estando vinculado ao próprio imóvel tributado, o que afastaria a premissa de inexistência de bens penhoráveis.

Aduz também que o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa demonstraria atuação diligente da Fazenda Pública e teria eficácia interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, II, do Código Tributário Nacional.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento integral do recurso, a fim de reformar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões. (certidão id. 356429380).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o apelante a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal.

Confere-se dos autos que a execução foi ajuizada em 26/10/2017, com base na Certidão de Dívida Ativa n. 56724/2017, visando à cobrança de IPTU, no valor de R$ 49.328,33 (quarenta e nove mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos).

O despacho citatório foi prolatado em 07/08/2018, e efetivado em 14/09/2018, mediante aviso de recebimento juntado aos autos.

Em 22/02/2019, a Fazenda Pública requereu bloqueio de ativos financeiros via BacenJud e, subsidiariamente, a penhora de imóvel, informando o débito atualizado de R$ 60.304,67 (sessenta mil trezentos e quatro reais e sessenta e sete centavos).

O pedido de penhora
on-line
foi deferido em 31/05/2019 e resultou infrutífero, com resultado certificado em 03/06/2019.

Em 31/07/2019, o Município protocolou petição requerendo a penhora de imóvel situado na Rua João Pessoa, n. 1.063, instruindo o pedido com Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) e solicitando a suspensão dos autos por 90 dias para providências administrativas relativas ao pagamento da diligência e à obtenção da matrícula atualizada do imóvel.

O processo permaneceu sem qualquer movimentação judicial por aproximadamente 5 anos e 10 meses.

Somente em 12/06/2025 o juízo proferiu despacho intimando a Fazenda a se manifestar sobre a eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

O Município manifestou-se em 27/06/2025, pugnando pela inocorrência da prescrição com fundamento na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, em 24/09/2025 sobreveio sentença reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente, fixando como último marco interruptivo o resultado negativo do BacenJud em 03/06/2019 e como termo final da prescrição a data de 03/06/2025, correspondente ao transcurso de 1 ano de suspensão acrescido de 5 anos de prazo prescricional, nos termos do Tema 567 do STJ.

Inconformado, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a prescrição intercorrente se consumou no presente caso, exigindo o exame das seguintes questões: se a petição de 31/07/2019, pela qual o Município requereu a penhora de imóvel específico e instruído com documentos, tem aptidão para interromper o prazo prescricional; se a longa paralisação processual que se seguiu, sem manifestação judicial por quase 6 anos, deve ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, a ponto de afastar a prescrição com fundamento na Súmula 106 do STJ; e, ainda, se a natureza
propter rem
do crédito de IPTU ou o protesto extrajudicial da CDA constituem causas impeditivas ou interruptivas da prescrição intercorrente em execução fiscal.

Como se sabe, a prescrição intercorrente em execução fiscal é disciplinada pelo art. 40 e seus parágrafos da Lei n. 6.830/1980 (LEF), cujo mecanismo opera em duas fases sequenciais e automáticas: a primeira consiste na suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, a contar da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis; a segunda consiste no prazo prescricional de 5 anos, iniciado automaticamente ao término do primeiro período, durante o qual o processo deve permanecer arquivado sem baixa na distribuição.

Esse regime foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, cujas premissas vinculantes foram fixadas nos Temas 566 a 571.

Duas dessas premissas são especialmente relevantes ao presente caso.

A primeira estabelece que o prazo de suspensão de 1 ano tem início automático na data da ciência da Fazenda sobre a crise processual, não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de petição da parte ou de decisão judicial expressa nesse sentido.

A segunda fixa que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficiente para tal fim o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

A sentença recorrida fixou como último marco interruptivo da prescrição intercorrente o resultado negativo da tentativa de constrição via BacenJud, certificado nos autos em 03/06/2019, e daí contou o prazo de 6 anos: 1 de suspensão e 5 de prescrição, chegando ao termo final de 03/06/2025.

Esse raciocínio está em conformidade com as premissas do Tema 567 do STJ e do art. 40, §§ 1o e 2o, da LEF.

O Município apelante sustenta que a petição de 31/07/2019, pela qual requereu a penhora de imóvel específico devidamente identificado e instruído com Boletim de Cadastro Imobiliário, constituiria ato processual apto a interromper a prescrição, reiniciando sua contagem.

O argumento não prospera.

A premissa 3a do REsp n. 1.340.553/RS é explícita ao estabelecer que a efetiva constrição patrimonial é necessária para interromper o prazo prescricional intercorrente, não bastando para esse fim o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Esse entendimento foi reiterado pela jurisprudência desta Câmara e das demais câmaras de direito público do TJMT, bem como pela Resolução CNJ n. 547/2024, cujos Enunciados 10 e 11, aprovados na I Jornada do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal, reafirmam que atos que não impliquem efetiva constrição patrimonial não têm aptidão para interromper o prazo prescricional da execução fiscal.

À propósito, colaciono voto de minha relatoria:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TEMA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente, diante da ausência de citação válida e de atos efetivos de constrição patrimonial por período superior ao prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de decisão formal de suspensão do processo e de intimação específica da Fazenda Pública impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como se os atos processuais praticados sem resultado concreto possuem eficácia interruptiva do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O regime do art. 40 da Lei no 6.830/1980 opera de forma automática, sendo desnecessária decisão formal de suspensão ou intimação específica da Fazenda Pública para o início da contagem do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado no Tema 568 do STJ.

4. A tentativa frustrada de citação constitui marco inicial para a suspensão do feito por um ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal, independentemente de provocação judicial ou da parte exequente.

5. A ausência de citação válida e de constrição patrimonial eficaz evidencia a inexistência de pressupostos mínimos para o regular prosseguimento da execução fiscal.

6. Os atos meramente formais ou requerimentos desacompanhados de resultado concreto não possuem eficácia interruptiva da prescrição, sendo imprescindível a efetiva citação ou a constrição patrimonial.

7. O impulso processual incumbe primordialmente à Fazenda Pública, não sendo possível imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade pela paralisação do feito, quando evidenciada prolongada inércia da exequente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contagem da prescrição intercorrente na execução fiscal independe de decisão formal de suspensão do processo ou de intimação específica da Fazenda Pública, iniciando-se automaticamente nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980. 2. Atos processuais sem resultado concreto, como meros requerimentos, não interrompem o prazo prescricional, sendo necessária a efetiva citação ou constrição patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.09.2018.

(N.U 0004031-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026)

Como se verifica dos autos, a petição de 31/07/2019 não resultou em penhora efetivada.

Tratou-se de mero requerimento, ainda que instruído com documentos, o que é insuficiente para os fins da prescrição intercorrente nos termos da jurisprudência vinculante do STJ.

Nesse contexto, a sentença, ao desconsiderar referida petição como marco interruptivo, aplicou corretamente o direito.

Outrossim, a Súmula 106 do STJ estabelece que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, quando a ação foi proposta tempestivamente.

Esse enunciado tem aplicação reconhecida em execução fiscal quando a Fazenda demonstra que agiu diligentemente e que a paralisação decorreu exclusiva e comprovadamente de falha do aparelho judiciário.

No caso concreto, todavia, não se verifica essa exclusividade.

A petição de 31/07/2019 continha não apenas o requerimento de penhora do imóvel, mas também o pedido de suspensão dos autos por 90 dias para que a própria Fazenda providenciasse o pagamento da diligência e a juntada da matrícula atualizada do imóvel.

Trata-se de providências que dependiam exclusivamente da parte exequente e não do juízo.

Assim, após o transcurso desse prazo de 90 dias, ou seja, a partir de outubro de 2019, não há registro nos autos de que o Município tenha retornado para informar o cumprimento das providências prometidas, apresentar a matrícula do imóvel, renovar o requerimento de penhora ou praticar qualquer outro ato de impulsionamento do feito.

Esse silêncio perdurou por aproximadamente 5 anos e 8 meses, até a intimação para manifestação sobre a prescrição em 12/06/2025.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é assente no sentido de que a Súmula 106 é inaplicável quando não demonstrado que a paralisação decorreu exclusivamente de problemas inerentes ao Poder Judiciário.

Logo, quando a Fazenda também contribuiu para a inércia processual, seja por não cumprir providências a seu cargo, seja por não impulsionar o feito após pedido que exigia complementação de sua parte, não há espaço para a aplicação do enunciado.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA EFICAZ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, com resolução do mérito, em cobrança de crédito de natureza não tributária, sob o fundamento de decurso do prazo legal sem causa interruptiva válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve o transcurso da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis ou do devedor.

4. Encerrado o período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de decisão judicial expressa.

5. A citação válida e a efetiva constrição patrimonial constituem causas aptas a interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero requerimento de diligências infrutíferas.

6. A interrupção do prazo prescricional ocorreu com a ciência de tentativa infrutífera de constrição, reiniciando-se a contagem do quinquênio, o qual transcorreu integralmente sem nova causa interruptiva.

7. O prazo de suspensão do art. 40 da Lei de Execução Fiscal ocorre uma única vez, sendo vedada sua reabertura a cada nova diligência.

8. A ausência de êxito nas diligências para localização de bens do devedor evidencia a inefetividade da execução, não podendo o feito perdurar indefinidamente.

9. Não se configura responsabilidade do Poder Judiciário pela demora processual, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40 e §§; CPC, art. 487, II; CPC, art. 921, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 571); STJ, Súmula 314; STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS; STJ, Súmula 106; STF, RE 636562 (Tema 390); TJMT, Apelação Cível 0006306-16.2007.8.11.0015; TJMT, Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037; TJMT, Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041.

(N.U 0001562-70.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CONSTRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se as medidas adotadas pela Fazenda Pública são aptas a interromper ou suspender a prescrição intercorrente na execução fiscal, afastando a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema no 566 do STJ, o prazo de suspensão previsto na Lei no 6.830/1980, art. 40, inicia-se automaticamente com a ciência da tentativa frustrada de localização de bens ou do devedor, passando a fluir, após um ano, o prazo prescricional quinquenal.

4. A ausência de atos efetivos de constrição patrimonial, após a tentativa frustrada de bloqueio em 2015, evidencia o transcurso do prazo prescricional, sendo insuficientes diligências como requerimentos, pesquisas patrimoniais e manifestações processuais.

5. O bloqueio de valores irrisórios não configura medida apta a interromper a prescrição, por não representar resultado útil à satisfação do crédito.

6. A penhora de imóvel sem efetiva expropriação ou utilidade prática não caracteriza constrição eficaz para fins de interrupção da prescrição intercorrente.

7. O protesto da certidão de dívida ativa, realizado após o decurso do prazo prescricional, não possui aptidão para interromper ou suspender a prescrição no âmbito da execução fiscal.

8. A Súmula no 106 do STJ não se aplica, pois a paralisação do feito não decorreu exclusivamente do Judiciário, mas da ausência de atos efetivos do exequente.

9. A reiteração de argumentos já enfrentados, sem demonstração específica de distinção ou superação de precedente qualificado, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em consonância com a orientação do STJ no Tema no 1201.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a efetiva constrição patrimonial ou citação válida, sendo insuficientes atos meramente formais ou diligências infrutíferas. 2. A ausência de medidas úteis e eficazes por parte da Fazenda Pública autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, não se aplicando a Súmula no 106 do STJ quando não comprovada a atuação diligente do exequente. 3. A interposição de Agravo Interno que apenas reitera argumentos já apreciados, sem impugnação técnica apta a afastar precedente qualificado, autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.”.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.9.2018.

(N.U 0013620-05.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 12/04/2026)

Ademais, o STJ, ao firmar o Tema 567, deixou assentado que os prazos do art. 40 da LEF correm de forma automática, independentemente de manifestação judicial, de modo que a ausência de despacho do juízo sobre o pedido de penhora não suspende nem interrompe o prazo prescricional em curso.

Assim, o ônus de impulsionar a execução e de apresentar bens passiveis de constrição é da parte exequente, não do juízo.

O Município sustenta que a natureza
propter rem
do crédito de IPTU, decorrente dos arts. 34 e 130 do Código Tributário Nacional, tornaria inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois o próprio imóvel tributado constituiria garantia natural da dívida, afastando a hipótese de inexistência de bens penhoráveis.

O argumento não encontra respaldo normativo ou jurisprudencial.

O art. 130 do CTN regula a sub-rogação do crédito tributário na pessoa do adquirente do imóvel nas hipóteses de transmissão de propriedade, disciplinando a responsabilidade tributária nos casos de alienação.

Trata-se de norma que atribui responsabilidade pelo crédito ao novo proprietário, não de norma que institui garantia real em favor do ente tributante ou que impeça o curso da prescrição na execução fiscal.

Não há no ordenamento jurídico disposição que estabeleça exceção à prescrição intercorrente em razão da natureza
propter rem
do tributo exequendo, nem os Temas 566 a 571 do STJ ou o art. 40 da LEF contemplam tal distinção.

A execução fiscal é instrumento processual de satisfação coativa do crédito tributário e se sujeita às regras gerais de prescrição intercorrente independentemente da natureza do tributo cobrado.

Nessa perspectiva, a eventual possibilidade de penhorar o imóvel objeto da tributação não dispensa a Fazenda de praticar os atos processuais necessários à efetivação dessa penhora dentro do prazo legal.

Rejeita-se, portanto, esse argumento.

A apelante invoca, ainda, o art. 174, parágrafo único, inciso II, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar n. 208/2024, para sustentar que o protesto extrajudicial da CDA interrompeu a prescrição. Também esse argumento não se sustenta.

O art. 174 do CTN regula a prescrição da ação de cobrança do crédito tributário, ou seja, a prescrição que flui antes do ajuizamento da execução.

Assim, uma vez proposta a execução fiscal, o regime prescricional relevante é o da prescrição intercorrente, disciplinado pelo art. 40 da LEF, norma especial que prevalece sobre as regras gerais do CTN para os fatos ocorridos no curso do processo executivo.

Dessa forma, as causas interruptivas da prescrição intercorrente são as definidas na LEF e consolidadas pelo STJ nos Temas 566 a 571,

a saber, efetiva citação e efetiva constrição patrimonial, e não se confundem com as causas de interrupção da prescrição pré-executiva previstas no CTN.

Além disso, a LC 208/2024, que incluiu o protesto judicial ou extrajudicial como causa de interrupção da prescrição no art. 174 do CTN, entrou em vigor em 2024 e não pode alcançar retroativamente a interrupção de prazo prescricional que o próprio apelante situa no período anterior a 2020.

A aplicação retroativa de norma que amplia causas de interrupção prescricional em favor do credor tributário encontra óbice nos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade tributária, nos termos do art. 106 do CTN, de modo que o argumento não prospera.

Isto posto, a sistematização dos marcos processuais revela que: (a) a citação frutífera foi efetivada em 14/09/2018; (b) a tentativa de constrição via BacenJud resultou infrutífera em 03/06/2019, data que constitui o último marco interruptivo e o termo inicial do prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40, §1o, da LEF; (c) findo o prazo de suspensão em 03/06/2020, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos; (d) transcorrido esse prazo em 03/06/2025, a prescrição intercorrente estava consumada.

Confere-se, portanto, que a sentença extintiva foi proferida em 24/09/2025, após a consumação do prazo e após a intimação e manifestação da Fazenda, atendendo ao requisito procedimental do art. 40, §4o, da LEF.

Verifica-se, dessarte, que a exequente não praticou, no período entre 03/06/2019 e 03/06/2025, qualquer ato processual que tivesse aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional intercorrente, nos termos da jurisprudência vinculante do STJ, de modo que a sentença extintiva está em conformidade com o art. 40 da LEF, com o art. 487, II, do CPC e com as premissas fixadas nos Temas 566 a 571 do STJ, não merecendo reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recuso de Apelação proposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026